Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. DECRETO N° 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré/recorrente ofereceu recurso inominado à sentença que julgou: "PROCEDENTE o pedido do autor para o fim de DECLARAR a inconsistência jurídica do auto de infração S002172203 e, por consequência os atos e efeitos que lhe são decorrentes. Por conseguinte, ainda, determino a restituição do valor dispendido pelo autor, inerente ao pagamento da multa, de R$ 1.532,30 (um mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta centavos), corrigido a partir do desembolso.".
3. A pretensão recursal do Distrito Federal encontra-se limitada a discutir a prejudicial de mérito de prescrição, no pressuposto de que a multa de trânsito foi lavrada em julho de 2014 e a ação foi proposta 7 anos depois, o que afronta as disposições do Decreto n. 20.910/32.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões.
5. No caso, a pretensão punitiva do Estado, no que se refere à sanção de suspensão do direito de dirigir, ocorreu em junho de 2019, daí nascendo a pretensão da parte interessada à anulação do procedimento administrativo, eivado de vício desde a atuação. Inteligência do artigo 189, do Código Civil.
6. E a partir dessa data, junho de 2019, nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, começa a contagem do prazo prescricional quinquenal, inexistindo qualquer causa de interrupção, notadamente pela notificação promovida pelo órgão executivo de trânsito de seu próprio ato ao condutor infrator.
7. Nesse contexto, deve ser afastada a prescrição da pretensão de anulação do ato administrativo de suspensão do direito de dirigir, assim como deve ser afastada a prescrição da pretensão à repetição do valor pago pela infração de trânsito no ano de 2015, porquanto anulada por ordem judicial.
8. O entendimento decorre do sistema bifásico de autuação e punição pelo órgão executivo de trânsito, conforme reconhecido no julgamento do recurso inominado n.o 0736164-73.2018.8.07.0016, valendo transcrever o seguinte excerto do julgado: “De fato, a sanção administrativa (multa derivada de infração de trânsito) não se aperfeiçoa exclusivamente com a autuação (Código de Trânsito, Artigo 280), senão também com o julgamento da consistência desse Auto de Infração (Código de Trânsito, Artigo 281). Por consectário, a exigibilidade ao pagamento da multa somente se concretiza quando ultimado esse procedimento bifásico. Precedente: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão n. 267.268, DJu 03.4.2007. No caso concreto, o Auto de Infração perdeu sua consistência, em decorrência da prescrição. Logo, se o infrator ainda não pagou o valor da multa, não experimentará mais qualquer prejuízo, diante da inexigibilidade da cobrança. E se ele efetuou o prévio pagamento, deve o DETRAN-DF restituir a respectiva quantia, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.” (Acórdão 1159832, 07361647320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado:FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 28/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Isenta de custas, a recorrente arcará com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/05.